Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-84.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001400-84.2018.8.11.0045
Recorrente TAM LINHAS AEREAS S/A
Recorrido CAMILA DE AQUINO TOMAZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Consoante se denota da certidão de id 54674971 “(...)foi interposto neste Tribunal, sem o devido recolhimento das custas, pois foi apresentado comprovante de pagamento que não corresponde à GRU no 2754004, id. 54223489”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §4o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento, em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII